Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729479-61.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JORGE MILIS DE ALMEIDA D E S P A C H O De uma análise mais acurada do recurso encartado no ID 55298750, nominado de embargos de declaração pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A, verifico que ele ostenta evidente natureza de agravo interno. Assim, intime-se a parte recorrente, nos termos do art. 1.024, § 3o, para complementar ou alterar as suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias e, assim, viabilizar o recebimento dos aclaratórios como agravo interno. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador